Tribunal: TJMT
Processo: 0011253-30.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011253-30.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NADEMIR ALVES CORREA - CPF: 109.549.101-68 (EMBARGADO), MARCELA PIRES DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 904.203.141-72 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (EMBARGANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
QUANTO AO ÔNUS DA PROVA DA AUTORA
— SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso e nem contraditório, mormente
quanto à análise do ônus da prova da autora, uma vez que incontroverso o exercício da função de Coordenadora
do curso de Examinador promovido pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso deste (Id. 140749674).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois “
competia à autora, durante a instrução processual, realizar provas a fim de comprovar as suas alegações, sendo certo que a ela compete o ônus da prova
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com prequestionamento de toda a matéria.

Não há contrarrazões (Id. 144872684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PROFESSOR — EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE CURSO DE EXAMINADOR — COMPROVAÇÃO — DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DENTRO OU FORA DO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE DO CARGO DE PROFESSOR — REMUNERAÇÃO PERCEBIDA DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO — NECESSIDADE DE APURAÇÃO.

É incontroverso que a servidora exerceu a função de Coordenador do Curso de Examinador na Escola do Governo, entretanto em liquidação de sentença deverá ser esclarecido se desempenhou as atividades dentro ou fora do horário normal de expediente do cargo de Professor e, também, a remuneração percebida durante o período em que participou do curso.

Recurso provido em parte.
(Id. 140749674).

O acórdão não é omisso e nem contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

De fato, conforme está explícito no acórdão, a embargada comprovou que exerceu a função de Coordenadora do curso de Examinador promovido pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, inclusive com Certificado emitido pela Escola de Governo de Mato Grosso. Em consequência, deverá ser apurado se os valores pagos foram realizados de acordo com a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 8.151, de 8 de julho de 2004, com a finalidade de se evitar enriquecimento ilícito da servidora e da Administração:

[...]
Nademir Alves Corrêa Silva é servidora do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de Professor, com carga horária de trinta (30) horas semanais, consoante ficha funcional (Id. 115128480 – fls. 26/27).

Segundo Certificado emitido pela Escola de Governo de Mato Grosso participou como Coordenadora do curso de Examinador promovido pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
:

[...] Certifico que Nademir Alves Corrêa Silva participou como Coordenadora no curso de Examinador realizado nesta Escola, no período de 09/11/05 a 25/04/06, com carga horária de 248 horas, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso em parceria com esta Instituição.

Cuiabá-MT, 20 de junho de 2006.

Almir Balieiro

Diretor Geral da Escola de Governo [...]. (Id. 115128480 – fls. 33).

Daí decorrente,
dúvida alguma há que a apelada exerceu a função de Coordenador
, quanto a carga horária e a acumulação com o cargo de professor, consta no documento nominado de “Declaração” que a servidora exercia uma jornada de seis (6) horas diárias:

Declaração

Declaro para os devidos fins e que produza efeitos legais que para efetuar o pagamento de Coordenação de Curso, a carga horária de Professor efetivo conforme a Lei Estadual – LOPEB é de 30 horas, que corresponde a 6 horas de serviço, portanto
a Servidora Nademir Alves Corrêa Silva, cumpre o seu horário de expediente nesta Escola de Governo das 12:00 horas às 18:00 horas
. Bem como
no período matutino e finais de semana se encontra livre
para desenvolver outras ações.

Cuiabá, 28 de abril de 2006

Regina Lúcia Borges Araújo (Id. 115128480). [sem negrito no original]

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 8.151, de 8 de julho de 2004, vigente à época, que “
Institui a atividade de magistério da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e das demais escolas e órgãos similares, e dá outras providências
”, assenta que:

Art. 5o As atividades de magistério no âmbito das escolas e setores de formação, desenvolvimento e capacitação de servidores públicos do Estado de Mato Grosso serão remuneradas através de hora/trabalho de acordo com os programas, projetos, cursos e serviços a serem oferecidos e/ou desenvolvidos.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, considera-se hora/trabalho a carga horária das atividades de magistério, considerando o desempenho de ações próprias da Escola de Governo e instituições públicas similares.

[...]

Art. 8o
As atividades de magistério a que se refere esta lei poderão ser desenvolvidas dentro ou fora do horário normal de expediente do profissional
do órgão ou instituição pública estadual.

Art. 9o
No caso dos cursos ministrados dentro do horário contratual de trabalho do servidor da administração direta ou indireta estadual, somente serão remuneradas as horas excedentes ao seu contrato de trabalho.

§ 1o Para atendimento ao disposto no
caput
deste artigo, em se tratando de servidor submetido a regime de plantão ou escala de revezamento, será considerado o horário contratual de trabalho aquele especificado na escala previamente fornecida pelo órgão ou entidade a que aquele estiver vinculado.

§ 2o As atividades de magistério a serem desenvolvidas no horário de expediente do profissional interno do respectivo órgão ou instituição pública estadual
deverão ter a anuência de sua chefia imediata, através de declaração de compatibilidade de carga horária para percepção da remuneração
.

§ 3o No caso das atividades de magistério desenvolvidas fora do domicílio, as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação serão custeadas pela escola ou entidade ofertante do curso, sem prejuízo da remuneração da hora/trabalho devida ao servidor, observando, no caso de pagamento de diárias e adiantamento para deslocamento, a legislação estadual vigente.

Art. 10
A função de coordenação de
programas, projetos e
cursos de formação, capacitação
e eventos, quando exercida
dentro da jornada contratual
estabelecida para o servidor do órgão ou instituição pública estadual,
não será remunerada, salvo quando fora do horário de seu expediente
ou do município de sua moradia, ou ainda nos casos em que trata o art. 6o, § 7o, desta lei.

§ 1o O servidor lotado no órgão e/ou instituição pública estadual ofertante do curso/eventos, exercendo a função de coordenação, fará jus à remuneração de uma hora/trabalho para cada duas horas excedentes, quando ultrapassar sua carga horária, devendo esta remuneração ser compatível com seu grau de formação, titulação e modalidade de ensino, sendo seus valores regulamentados pela Escola de Governo.

§ 2o O servidor que exerce a função de coordenação de curso fora do órgão ou instituição de lotação fará jus a remuneração integral correspondente à carga horária prevista para a função de coordenador, desde que não haja incompatibilidade de horário com o órgão de origem, de acordo com proposta estabelecida no programa ou projeto de curso e em consonância com o regulamentado pela Escola de Governo.

§ 3o Fará jus a remuneração da função de coordenação de cursos os prestadores de serviços constantes do § 2o do art 2o desta lei. [...].

Por outro lado,
o apelante em momento algum afirmou que efetuou o pagamento da função de Coordenadora exercida pela apelada, mas tão somente alega que não ficou comprovado “
de que forma percebera o seu pagamento mensal
”, bem como se “
a coordenação é exercida dentro da jornada de trabalho normal (ou seja, da carga horária referente ao cargo efetivo ocupado)
”
.

Logo, entendo que,
em liquidação de sentença deverá ser esclarecido se a apelada
desempenhou as atividades dentro ou fora do horário normal de expediente do cargo de Professor
e, também, a remuneração percebida durante o período em que participou do curso de capacitação
. Para tanto devem ser apresentados os holerites da apelada, documento de cessão para a Escola do Governo, se for o caso a anuência de sua chefia imediata (artigo 9o, § 2o da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 8.151, de 8 de julho de 2004) e, demais documentos que sejam aptos a comprovarem as alegações.

Ademais,
acaso o apelante tenha efetuado o pagamento da função de coordenador corretamente
e de acordo com as disposições da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 8.151, de 8 de julho de 2004, circunstância a ser esclarecida na liquidação de sentença,
não será obrigado a fazê-lo duas vezes
. [...]. (Id. 137885162). [sem negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022